Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005412-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO RECUPERACIONAL – NULIDADE DE PREMISSAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1005412-77.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA. e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 117844492) que negou provimento ao Agravo Interno.

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa do art. 69-C da Lei 11.101/2005.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Inobstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao
manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial,
mas limitar a sua eficácia à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito
.

Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente, precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005.

Na mesma linha intelectiva já decidiu este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.” (Artigo 66 da Lei 11.101/2005). (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1006341-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Afinal, consoante as premissas acima desenvolvidas, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válida, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada a tal previsão.

Na hipótese, consta da ata da assembleia geral de credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial das Embargantes que o Banco Embargado votou desfavorável à sua aprovação.

Portanto, deve ser
mantida a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitada a sua eficácia à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito
.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos e julgados citados pelos Embargantes, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.º 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5ª Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022